Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726033-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 21174292) interposta contra a sentença de ID 69675688, proferida em Ação de Cobrança, a qual foi julgada parcialmente procedente. Em Contrarrazões de ID 20336222, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, pela sua não impugnação específica aos fundamentos da sentença e por inovação recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 13 de novembro de 2020 16:38:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador